Tribunal: CARF
Processo: 15455.001736/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15455.001736/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.721 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
JOSE CARLOS MANZONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte foi lavrada notificação de fls.21 a 24, relativa ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2007, para apurar crédito tributário no valor de
R$525,50.
Foi apurada omissão de rendimentos da fonte pagadora Ministério da Justiça no valor
de R$97.328,64.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15455.001736/2009-71
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.721 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15455.001736/2009-71

Inconformado com o indeferimento da SRL o interessado apresenta o laudo pericial
original mencionado na Portaria no411 de sete de novembro de 2008, do Ministério da
Justiça.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da impugnação trazer ao julgado todos os dados e
documentos que entende comprovadores dos fatos que alega.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto deste recurso voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos, no valor total de R$ 97.328,64.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.721 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15455.001736/2009-71

mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.721 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15455.001736/2009-71

Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão
e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Ao avaliar este processo administrativo, o julgamento de piso manteve a exação
(e-fls. 42), manifestando-se da seguinte forma:
Apesar de ter demonstrado ser portador de moléstia grave em 2007 o
contribuinte deixou de comprovar a natureza dos valores recebidos.
Ressalte-se que os documentos apresentados foram expedidos em 2008 e desta
forma não se pode concluir que em 2007 o contribuinte já era aposentado.
Inclusive, a DIRF retificadora entregue pelo Depto. de Policia Rodoviária
Federal (fl.39) em 19 de fevereiro de 2009 aponta o total de rendimentos tributáveis
de R$97.328,64.
Assim, verifica-se que o óbice apontado para o reconhecimento da isenção,
basicamente, restringe-se à comprovação da natureza dos rendimentos recebidos, ou seja, se
eles são oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão.
O interessado, de fato, nada apresentou para esclarecer este fato, tanto na
impugnação quanto no seu recurso voluntário.
Na verdade, em seu recurso voluntário, limita-se a estranhar o fato de não haver
provas nos autos, solicita a reconsideração por ser portador de moléstia grave e indica que houve
desfecho favorável em outro processo seu de mesma natureza.
O processo citado pelo interessado é o 15455.001737/2009-15, relativo à infração
de mesma natureza só que no ano-calendário de 2008.
Lá o julgamento de 1a instância reconheceu o direito à isenção do contribuinte,
contudo aqueles autos foram instruídos com a Portaria no 574, de 29/11/1994, (e-fls. 42) na qual
pode-se constatar que o interessado é aposentado, desde 1994. Veja-se a transcrição de parte da
fundamentação daquela decisão, in verbis:
9. No caso em espécie, a condição de aposentado pelo Ministério da Justiça,
desde 24 de fevereiro de 1994, está comprovado pela Portaria no 574, de 29 de
novembro de 1994, da Coordenação Geral de Recursos Humanos (DOU de
01/12/1994, Seção 2, às fls. 42). Quanto à condição de portador de moléstia grave, o
laudo médico pericial, datado de 09/10/2008, acostado às fls. 7, comprova que o
interessado é portador de cardiopatia grave, desde 08/12/2006. Do exposto, verifica-se
que os rendimentos recebidos do Ministério da Justiça são isentos, impondo-se o
cancelamento da infração de omissão de rendimentos.
Portanto, constata-se que aqui a i. relatora a quo não dispunha deste elemento de
prova para formar convicção diversa da decisão tomada à época.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.721 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15455.001736/2009-71

Feitos estes esclarecimentos, entendo que a prova constante no processo
administrativo 15455.001737/2009-15 é suficiente para comprovar que os rendimentos
recebidos possuem a natureza de aposentadoria.
Pelo exposto, voto pela exoneração integral do lançamento.
Conclusão
Assim, considero que o recorrente logrou êxito em comprovar a insubsistência
desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 56
DF CARF MF
Original